Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE REGIME PRISIONAL FIXADO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO DOS RECURSOS E ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO COMPLEXA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, de modo que havendo recurso próprio para se discutir regime prisional fixado em sentença, não deve a matéria ser conhecida em sede de ação mandamental. 1.1. Writ parcialmente conhecido.
2. Comprovados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante de sentença condenatória por crime de organização criminosa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, regular se mostra a manutenção da prisão.
3. Tratando-se de ação complexa com vários réus condenados e com diversos recursos, mostra-se elidida a alegação de excesso de prazo. 3.1. No caso, o feito consta com quase 6 (seis) mil páginas, em que 15 pessoas foram processadas e julgadas pelo crime de organização criminosa (art. 2o e § 3o, da Lei 12850/13) em sentença de 197 (cento e noventa e sete) páginas e contra a qual muitos recorreram (12 recursos até o momento, conforme informações da autoridade coatora). 3.2. Nada obstante, observa-se que houve necessidade de expedir carta precatória para outros Estados da Federal e que a partir da sentença já foram juntadas mais de 1100 páginas de documentos e recursos.
4. O feito está tendo andamento normal, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado. 4.1. A complexidade subjetiva e objetiva do feito, que converge para a necessidade de maior dilação instrutória dos recursos, especialmente diante da quantidade de réus e que não são atribuídas ao sistema de justiça denotam a necessidade de manutenção da prisão cautelar.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.